Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-73.2021.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000692-73.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEUNICE MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 452.282.641-91 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONHECIMENTO DO DANO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS EM DATA CERTA. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO PELA SIMPLES EXISTÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FINALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de reparação civil por danos alegadamente decorrentes da construção de usina hidrelétrica, julgando extinto o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte autora sustenta que a tramitação de processo administrativo teria interrompido o curso do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão de reparação civil formulada em juízo encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do CC/2002; e (ii) se a existência de processo administrativo concluso em 2017 tem o condão de interromper ou suspender o referido prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 3o, V, do CC/2002 estabelece o prazo de três anos para o exercício da pretensão de reparação civil.

4. Conforme os elementos constantes dos autos, a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de suas consequências até dezembro de 2017, data da manifestação conclusiva da Administração Pública no processo administrativo instaurado em 2014.

5. O ajuizamento da ação somente em agosto de 2021 revela o decurso do prazo prescricional de três anos, restando corretamente reconhecida à prescrição.

6. A existência de processo administrativo não implica, por si só, interrupção do prazo prescricional, especialmente quando ausente demonstração de sua continuidade ou de novos atos impulsionadores após a ciência do resultado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, contados da ciência do dano e de suas consequências, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC/2002.

2. O protocolo de processo administrativo não interrompe o curso do prazo prescricional quando não há demonstração de atos posteriores capazes de renovar ou suspender sua contagem.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000692-73.2021.8.11.0095

APELANTE: CLEUNICE MARIA ALVES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CLEUNICE MARIA ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA-MT, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A, extingue o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição trienal da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sustenta a recorrente que a fluência do prazo prescricional se encontra suspensa em razão da pendência do processo administrativo n. 54240.001822.2014-18, em trâmite no INCRA, cujo objeto envolve a análise e quantificação dos danos causados pela construção da UHE Teles Pires. Alega, ademais, que o princípio da actio nata impõe o reconhecimento de que o termo inicial da prescrição depende de prova pericial quanto à extensão dos danos, os quais são contínuos.

Ausente o preparo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à verificação da tempestividade da pretensão indenizatória ajuizada pela parte autora, diante da alegação de prescrição trienal reconhecida de ofício pelo juízo a quo, e ao cabimento de prosseguimento da demanda.

A sentença recorrida reconhece a prescrição com base no art. 206, §3o, V, do Código Civil, assentando que a parte autora teve ciência dos danos decorrentes da construção da usina em 2017 e somente ajuizou a ação em agosto de 2021.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, em que pese a autora pontuar que o processo administrativo interrompe a prescrição, observa-se que o presente processo administrativo foi protocolado em 2014 e, uma análise deste a resposta final apresentada aos autos perfaz em 11 de dezembro de 2017.

Colaciono:

Em relação à prescrição da pretensão de reparação civil, assim dispõe o Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o

Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Desse modo, considerando que a parte-autora tomou ciência do
fato e da extensão de suas consequências no ano de 2017, inclusive com resposta administrativa, bem como que o presente procedimento foi ajuizado em 11 de agosto de 2021,
conclui-se que a pretensão de reparação civil já estava prescrita quando do ajuizamento da Inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica.
2. A jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça compreende que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Tal entendimento estende-se às causas suspensivas e interruptivas da prescrição, de maneira que, nas instâncias ordinárias, inexiste preclusão para alegar, em defesa, causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 3. Aplicação da Súmula 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EREsp: 1445807 PE 2014/0071212-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025